Tribunal: TJDFT
Processo: 0700201-10.2018.8.07.0014
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO SOB A MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. HOME CARE EM PERÍODO INTEGRAL. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. REDUÇÃO DA ASSISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ CONTRATUAL E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos contratos de planos de saúde administrados por entidade de autogestão, pois inexistente relação de consumo entre as partes contratantes (Súmula n. 608)
2. Havendo laudo médico indicando que a autora necessita do tratamento Home Care pelo período ininterrupto de 24 horas por dia para a total recuperação de sua saúde e manutenção de sua vida, não pode a operadora do plano de saúde, de forma unilateral, conceder o tratamento em período inferior, sem que haja prova cabal da desnecessidade do tratamento em período integral.
3. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, os planos de saúde podem estipular a exclusão de doenças do rol de cobertura contratual, mas não podem estabelecer restrições ao tratamento prescrito para as doenças cobertas, pois afasta direitos inerentes à própria finalidade do contrato, violando a boa fé objetiva e sua função social, e, sobretudo, o princípio da dignidade humana, impedindo o acesso a tratamento essencial à saúde da beneficiária.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.